Tribunal: TJPA
Processo: 0804704-69.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804704-69.2023.8.14.0028

APELANTE: MARIA DAS GRACAS PEREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IDOSA BENEFICIÁRIA DO BPC/LOAS. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FRAUDE. DESCONTOS INDEVIDOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS. MULTA DIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Cuida-se de Apelação Cível interposta por idosa de 73 anos, beneficiária do BPC/LOAS, contra sentença que, em sede de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedente a demanda, reconhecendo a inexistência de dois contratos de empréstimos consignados não reconhecidos e condenando o banco à restituição simples dos valores descontados indevidamente, além do pagamento de R$ 1.000,00 a título de danos morais.

2 – A controvérsia gira em torno da alegação de inexistência de relação jurídica entre as partes, com a autora sustentando jamais ter contratado os empréstimos impugnados. A instituição financeira não apresentou prova da contratação, tampouco comprovou o depósito dos valores supostamente emprestados, recaindo sobre ela o ônus probatório, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

3 – A ausência de comprovação da contratação e da efetiva disponibilização do crédito, em contexto que envolve pessoa idosa e hipervulnerável, revela prática abusiva e enseja a responsabilização objetiva do banco, a teor do art. 14 do CDC.

4- A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é medida que se impõe, ante a inexistência de engano justificável, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

5- O dano moral configura-se in re ipsa, sendo cabível sua majoração para R$ 6.000,00, sendo R$ 3.000,00 referente a cada contrato, dada a gravidade da conduta e a reiteração da prática mediante dois contratos fraudulentos.

6- A cessação imediata dos descontos é medida de urgência, sendo admissível a imposição de multa diária para garantir a eficácia da determinação judicial.

7- RECURSOCONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL nº 0804704-69.2023.8.14.0028
JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARABÁ – PA
RECORRENTE: MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA
RECORRIDO: BANCO PAN S/A
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Maria das Graças Pereira da Silva em face da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor do Banco PAN S/A, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Na origem, a autora, idosa de 73 anos e beneficiária do BPC/LOAS, alegou ter sofrido descontos indevidos em seu benefício previdenciário, oriundos de dois contratos de empréstimos consignados supostamente celebrados com o banco recorrido, contratos esses que afirma jamais ter contratado. A autora sustentou ausência de manifestação de vontade, inexistência de depósito dos valores alegadamente emprestados e não apresentação dos instrumentos contratuais pelo banco. Requereu, assim, a declaração de inexistência dos débitos, a restituição em dobro dos valores descontados, indenização por danos morais e tutela de urgência para cessação imediata dos descontos.

O réu, em contestação, defendeu a validade dos contratos, alegando ter observado todos os requisitos legais para a contratação e que eventual falha seria oriunda de terceiros. Sustentou a inexistência de ato ilícito, a legalidade dos descontos e a ausência de danos morais indenizáveis, bem como imputou à autora a tentativa de enriquecimento ilícito. Requereu a improcedência total dos pedidos e, subsidiariamente, que a restituição fosse simples.

Em réplica, a autora reiterou os argumentos iniciais, destacando a ausência de qualquer prova documental da contratação dos empréstimos, ausência de crédito dos valores na sua conta, e a inobservância dos requisitos legais previstos em instruções normativas do INSS para validade da contratação.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a ação para declarar a inexistência dos contratos contestados e condenar o banco à restituição simples dos valores descontados indevidamente, bem como ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de danos morais.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação, pleiteando a reforma da sentença para que o banco seja condenado: (A) à devolução em dobro dos valores descontados, independentemente da prova de má-fé, conforme entendimento pacificado pelo STJ; (B) à majoração da indenização por danos morais para valor compatível com os danos sofridos, entre R$ 5.000,00 e R$ 10.000,00; e (C) à cessação imediata dos descontos indevidos com cominação de multa.

É o relatório.

À Secretariam para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL nº 0804704-69.2023.8.14.0028
JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARABÁ – PA
RECORRENTE: MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA
RECORRIDO: BANCO PAN S/A
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

I. DOS FATOS RELEVANTES

A controvérsia revela situação recorrente nos tribunais pátrios: idosa de 73 anos, beneficiária do Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS), vítima de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de supostos contratos de empréstimo consignado que jamais celebrou com a instituição financeira recorrida.

O caso apresenta contornos típicos de fraude perpetrada contra pessoa vulnerável, evidenciada pela absoluta ausência de documentação comprobatória da contratação por parte do banco réu, que se limitou a alegar genericamente a validade dos contratos sem apresentar os instrumentos contratuais, comprovantes de depósito dos valores ou qualquer elemento probatório idôneo.

II. DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E RESPONSABILIDADE OBJETIVA

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que compete à instituição financeira demonstrar a efetiva contratação e a regular disponibilização dos valores objeto do empréstimo consignado, especialmente quando se trata de pessoa idosa e vulnerável.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, fundada no risco da atividade econômica exercida, não se admitindo a alegação genérica de culpa exclusiva de terceiros quando ausente qualquer comprovação dos requisitos mínimos para validade da contratação.

No caso vertente, o banco recorrido permaneceu inerte quanto ao ônus probatório que lhe incumbia, limitando-se a sustentar teses desprovidas de amparo fático-probatório, revelando evidente má-fé processual.

III. DA REPETIÇÃO EM DOBRO

O artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que "o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável".

É pacificado o entendimento de que a devolução em dobro independe da comprovação de má-fé quando evidenciada a cobrança indevida, cabendo ao fornecedor demonstrar a ocorrência de engano justificável para afastar a incidência da penalidade.

Na espécie, a ausência completa de documentação comprobatória da contratação, aliada aos descontos sistemáticos em benefício previdenciário de idosa vulnerável, configura conduta manifestamente abusiva que afasta qualquer possibilidade de caracterização de engano justificável.

IV. DOS DANOS MORAIS

O dano moral em casos desta natureza prescinde de comprovação específica, emergindo in re ipsa da própria violação perpetrada. A subtração de parcela do benefício previdenciário de pessoa idosa e vulnerável constitui lesão à dignidade humana que transcende o mero dissabor cotidiano.

A fixação da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da conduta, a condição econômica das partes e a função pedagógica da reparação.

Considerando que foram celebrados dois contratos fraudulentos, cada qual representando violação autônoma aos direitos da personalidade da recorrente, mostra-se adequada a fixação de R$ 3.000,00 por contrato, totalizando R$ 6.000,00, valor que se revela proporcional ao dano sofrido e suficiente para desestimular a reiteração de práticas lesivas.

V. DA CESSAÇÃO DOS DESCONTOS

A cessação imediata dos descontos constitui medida de rigor, impondo-se a cominação de multa diária para assegurar o cumprimento da determinação judicial, considerando a resistência demonstrada pela instituição financeira.

VI. DO DISPOSITIVO

Por estas razões, conheço do recurso e dou-lhe provimento para:

a)
Determinar a devolução em dobro de todos os valores descontados indevidamente do benefício da recorrente, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais desde cada desconto;

b)
Majorar a indenização por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais), sendo R$ 3.000,00 referentes a cada contrato fraudulento, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora desde a data do evento danoso;

c)
Determinar a cessação imediata dos descontos, sob pena de multa diária de R$ 500,00 em caso de descumprimento, até o limite do valor de cada contrato;

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/08/2025